Tribunal: STF
Processo: RE 1103215
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 27, p. 68-70):



    PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO PRIVADO. TERRAS INDÍGENAS. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO PELO STJ. POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. DEFINIÇÃO DE POSSE INDÍGENA. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA GOVERNAMENTAL. APELAÇÕES IMPROVIDAS.



    I. Embora a execução dos honorários de advogado implique aquiescência tácita da sentença e constitua fato impeditivo ao direito de recorrer (artigo 503 do Código de Processo Civil), o regime de litisconsórcio necessário neutraliza as consequências da aceitação. Em função do efeito expansivo subjetivo, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita (artigo 509).



    II. A FUNAI e a União Federal são litisconsortes passivas necessárias, uma vez que a declaração de domínio privado sobre o trecho de terra afetará tanto a condução da política indigenista, especificamente a demarcação da ocupação (artigo 1°, I, b, da Lei n° 5.371/1967 e artigo 1° do Decreto n° 1.1175/1996), quanto o direito federal de propriedade (artigo 20, IX, da Constituição Federal de 1988). Assim, a apelação interposta pelo órgão de assistência ao índio favorece a União.



    III. Apesar de a desistência da ação, depois do prazo de defesa, depender da concordância do réu (artigo 267, §4°, do CPC), o conflito de terras estabelecido entre a comunidade indígena e a população rural apresenta singularidades incompatíveis com a aplicação fria, impassível da legislação processual.



    IV. A Constituição Federal, quando define a competência da União, enquadra o reconhecimento de territórios indígenas como uma atividade eminentemente administrativa, a ser conduzida pelo Poder Executivo (artigos 20, XI, e 231).



    V. O Decreto n° 1.775/1996, em regulamentação à norma constitucional, confia à FUNAI a identificação, delimitação e demarcação da ocupação tradicional indígena.



    VI. O processo administrativo segue uma técnica especial, que vai da pluralidade das fontes de pesquisa – estudos étnicos, históricos, sociológicos, jurídicos, cartográficos, ambientais – até a homologação do Presidente da República. A atribuição executiva possui uma conotação política, que força a ponderação de diversos fatores – agrários, econômicos, ambientais, entre outros.



    VII. A contextualização normativa indica que a demarcação caracteriza uma autêntica política pública, de cuja elaboração ou execução o Poder Judiciário não poderá participar – como garantia, inclusive, de sua própria imparcialidade, independência.



    VIII. Apenas se houver inércia governamental ou o extravasamento dos limites da função demarcatória é que a provocação da tutela jurisdicional será legítima.



    IX. A FUNAI instaurou, instruiu e finalizou o procedimento administrativo de redefinição da terra indígena "Porto Lindo", com a homologação do Presidente da República. O Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem de segurança para anular o processo, porque as garantias constitucionais de Flávio Páscoa Teles de Menezes foram violadas pela autarquia.



    X. Não se verifica situação de inatividade governamental. Embora o ultimato dado pela Constituição Federal tenha expirado há muito tempo (artigo 67 da ADCT), a função administrativa foi efetivamente realizada. Só não trouxe regularização fundiária definitiva, em razão de deslizes de ordem procedimental.



    XI. A partir do momento em que o reconhecimento da ocupação tradicional indígena configura uma atribuição executiva, o prosseguimento de ação com propósito semelhante implica violação à cláusula de tripartição dos poderes. A renúncia ao direito material (Lei n° 9.469/1997) não tem aplicação.



    XII. Como a identificação, delimitação e demarcação da posse indígena integram as incumbências do Poder Executivo, a negativa de propriedade privada – por intermédio da improcedência do pedido, com o reconhecimento dos direitos dos índios sobre a terra – perde a autossuficiência.



    XIII. Apelações a que se nega provimento” 



     



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 27, p. 103-108).



    Com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, o Ministério Público Federal, aponta ofensa aos arts. 2º, 5º, XXXV, 37, caput, 97 e 231 da Constituição Federal, e ao art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, alegando, em síntese, que o exame das matérias veiculadas na ação não implica a substituição do Poder Executivo no exercício do processo de demarcação, mas que o Judiciário tomará para si o debate acerca da nulidade do título de propriedade da terra em nome do autor, garantindo um desfecho célere e com caráter imutável e evitando sua repetição no processo administrativo de remarcação.



    Aduz o Parquet, ainda, violação ao art. 97 da Constituição da República, e à Súmula Vinculante 10, em razão de ter o tribunal de origem afastado a aplicação dos arts. 267, § 4º, do Código de Processo Civil, e 3º da Lei 9.469/1997, sem observância à cláusula da reserva de plenário, extinguindo o feito pela desistência da ação, sem a prévia concordância dos réus, tampouco renúncia ao direito material por parte do autor.



    Por sua vez, também amparado pelo disposto na alínea a do permissivo constitucional, a FUNAI indica malferimento aos arts. 2º e 5º, XXXV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que, ao extinguir a ação e impedir o prosseguimento do feito, o tribunal de origem obstou a apreciação das questões afetas à regularidade do título propriedade da terra e da tradicionalidade da ocupação indígena, violando o direito à prestação jurisdicional, e desconsiderando que o exame de tais questões pelo Judiciário não representaria invasão à competência do Poder Executivo para realizar a demarcação de terras indígenas.



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Inicialmente, em relação à suscitada inobservância da cláusula da reserva de plenário, insurgência comum aos recursos ora examinados, oportuna a transcrição dos seguintes excertos do acórdão recorrido (eDOC 27, p. 63-66):



    Apesar de a desistência da ação, depois do prazo de defesa, depender da concordância do réu (artigo 267, §4º, do CPC), o conflito de terras estabelecido entre a comunidade indígena e a população rural apresenta singularidades incompatíveis com a aplicação fria, impassível da legislação processual. 



    A Constituição Federal, quando define a competência da União, enquadra o reconhecimento de territórios indígenas como uma atividade eminentemente administrativa, a ser conduzida pelo Poder Executivo (artigos 20, XI, e 231). 



    O Decreto nº 1.775/1996, em regulamentação à norma constitucional, confia à FUNAI a identificação, delimitação e demarcação da ocupação tradicional indígena. 



    O processo administrativo segue uma técnica especial, que vai da pluralidade das fontes de pesquisa – estudos étnicos, históricos, sociológicos, jurídicos, cartográficos, ambientais – até a homologação do Presidente da República. A atribuição executiva possui uma conotação política, que força a ponderação de diversos fatores – agrários, econômicos, ambientais, entre outros. 



    (...)



    A contextualização normativa indica que a demarcação caracteriza uma autêntica política pública, de cuja elaboração ou execução o Poder Judiciário não poderá participar – como garantia, inclusive, de sua própria imparcialidade, independência. Apenas se houver inércia governamental ou o extravasamento dos limites da função demarcatória é que a provocação da tutela jurisdicional será legítima. 



    (...) 



    A FUNAI instaurou, instruiu e finalizou o procedimento administrativo de redefinição da terra indígena "Porto Lindo", com a homologação do Presidente da República. O Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem de segurança para anular o processo, porque as garantias constitucionais de Flávio Páscoa Teles de Menezes foram violadas pela autarquia. 



    Não se verifica situação de inatividade governamental. Embora o ultimato dado pela Constituição Federal tenha expirado há muito tempo (artigo 67 da ADCT), a função administrativa foi efetivamente realizada; só não trouxe regularização fundiária definitiva, em razão de deslizes de ordem procedimental. 



    Nessas circunstâncias, a intervenção do Poder Judiciário se revela prematura, contrária à esquematização geral da separação dos poderes. 



    Não haveria rigorosamente controle, fiscalização de ato administrativo, mas substituição da vontade governamental, sem que se garantisse, na mesma medida, a orientação política que marca o enfrentamento dos embates fundiários. 



    A FUNAI se opôs ao pedido, porque existiria a possibilidade de resolução judiciária do conflito de terras e o autor não quis se valer de alternativa prevista legalmente: renunciar ao direito material. A resistência, porém, não deve subsistir. 



    A partir do momento em que o reconhecimento da ocupação tradicional indígena configura uma atribuição executiva – com viabilidade de conversão para parlamentar – , o prosseguimento de ação com propósito semelhante – declaração de domínio – implica violação à cláusula de tripartição dos poderes. 



    Mesmo que se considere a renúncia ao direito material como justo impedimento, a lei regulamentadora (nº 9.469/1997) se volta basicamente às causas de natureza pecuniária, nas quais não se inclui o conflito fundiário estabelecido entre a comunidade indígena e a população rural. 



    A interpretação sistemática da lei não deixa outra solução, principalmente diante da constatação de que o valor da lide define as ações de que o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral da União, o Procurador-Geral Federal e os dirigentes máximos de empresas públicas federais poderão desistir. 



    A possibilidade de ajuizamento de ação petitória no curso de demarcação também não exerce influência (artigo 19, § 2º , da Lei nº 6.001/1973). Quando se trata de ocupação tradicional indígena, o domínio figura como providência correlata: se aquela for constatada, este sofre reconhecimento automático; se for negada, o direito do particular, geralmente respaldado por títulos de governo, prevalece para todos os efeitos legais. 



    Como a identificação, delimitação e demarcação da posse indígena integram as incumbências do Poder Executivo, a negativa de propriedade privada – por intermédio da improcedência do pedido, com o reconhecimento dos direitos dos índios sobre a terra – perde a autossuficiência (grifos meus). 



    Diante dessa fundamentação, verifico que o Tribunal de origem não incorreu em violação à cláusula da reserva de plenário, tampouco ao estabelecido por esta Corte no enunciado da Súmula Vinculante 10, mas, em verdade, interpretou norma legal e concluiu pela sua não incidência ao caso sob exame, diante de suas peculiaridades, notadamente pelo seu objeto e por não se tratar de causa de natureza pecuniária.



    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser necessário que a decisão de órgão fracionário esteja lastreada na incompatibilidade entre a norma e o texto constitucional, para efeito de caracterização do suscitado malferimento à cláusula de reserva de plenário, circunstância não verificada na espécie.



    Nesse sentido:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1435909 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-12-2023 PUBLIC 04-12-2023)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas e das cláusulas do edital, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279 e 454/STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. É assente na jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento de que a análise da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura afronta ao princípio da separação dos Poderes. 3. A caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário exige que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    (ARE 1507754 AgR-segundo, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.05.2023. DEMOLIÇÃO IMEDIATA SEM NOTIFICAÇÃO DOS INVASORES DE ÁREA PÚBLICA. ART. 178 DA LEI DISTRITAL 2.105/1998. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. A controvérsia referente a aplicação do art. 178 da Lei Distrital 2.105/1998, no caso dos autos, deu-se com base na interpretação de norma de natureza infraconstitucional. 2. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1314394 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)



    Ainda consoante se depreende do exame dos supratranscritos trechos do acórdão de origem, constato ter sido a matéria apreciada à luz de legislação infraconstitucional – art. 267, § 4º, do CPC, e art. 3º da Lei 9.469/1997 –, de modo que a presente controvérsia está adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, circunstância a inviabilizar o processamento dos Recurso Extraordinário ora analisados.



    Espelhando tal compreensão: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS. SÚMULA VINCULANTE 17. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, sob o fundamento de que a alegada violação constitucional exige prévia análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se está presente questão constitucional que dispense análise de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. 4. Divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula 279/STF. 5. A análise de ofensas reflexas ou indiretas à Constituição, bem como a necessidade de reexame de fatos, provas ou interpretação de normas infraconstitucionais, inviabiliza o recurso extraordinário, conforme determina a Súmula 279 do STF. 6. Configurada a manifesta improcedência do agravo regimental, aplica-se a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.



    (ARE 1526682 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2025 PUBLIC 17-03-2025; grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Direito à isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.



    (RE 1446130 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2025 PUBLIC 17-03-2025; grifei)



     



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 17 de março de 2025. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente